Tribunal: TJMT
Processo: 1028474-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILUCE ANGELINA DE MOURA CAMPOS - CPF: 523.048.251-68 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028474-09.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

04.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido:

MARILUCE ANGELINA DE MOURA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. APONTAMENTO DO TÍTULO. PAGAMENTO POSTERIOR DIRETAMENTE AO CREDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 19 DA LEI No 9.492/97. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.o 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida MARILUCE ANGELINA DE MOURA postulou reparação por danos morais, em decorrência de supostos protestos indevidos nos valores de R$ 381,21 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos) e R$ 425,58 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) após a quitação do débito em atraso.

2.
In casu
, verifica-se que houve o atraso pela autora no pagamento das faturas de energia elétrica com vencimentos em 10.02.2022 e 14.03.2022, os quais somente foram realizados em 25.04.2022 e 13.06.2022 diretamente ao credor, contudo, nesse interregno, os títulos já haviam sido enviados para protestos nas datas de 25.04.2022 e 13.06.2022.

3.
Ademais, como é sabido
,
o pagamento do título antes da lavratura do protesto deve ser efetuado junto ao Tabelionato, nos termos do art. 19 da Lei no 9.492/1997.

4.
Assim,

não configura ato ilícito a efetivação do protesto quando o pagamento de título vencido e previamente apontado para protesto é realizado diretamente ao credor.

5.
Vale frisar ainda, que em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

6.
Vale ressaltar, por fim, que o recorrente não afirmou em sua exordial se, após efetuado o pagamento, requereu junto à reclamada o fornecimento do documento original protestado ou, eventualmente, de carta de anuência para, então, solicitar a baixa do protesto diretamente ao tabelionato.

7
. Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação.

8
.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Trata-se de ação em que a Recorrida MARILUCE ANGELINA DE MOURA postulou reparação por danos morais, em decorrência de supostos protestos indevidos nos valores de R$ 381,21 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos) e R$ 425,58 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) após a quitação do débito em atraso.

Ocorre que, em detida análise dos autos vislumbra-se que houve o atraso pela autora no pagamento das faturas de energia elétrica com vencimentos em 10.02.2022 e 14.03.2022, os quais somente foram realizados em 25.04.2022 e 13.06.2022 diretamente ao credor, contudo, nesse interregno, os títulos já haviam sido enviados para protestos nas datas de 25.04.2022 e 13.06.2022.

Ademais, como é sabido
,
o pagamento do título antes da lavratura do protesto deve ser efetuado junto ao Tabelionato, nos termos do art. 19 da Lei no 9.492/1997.

Assim,

não configura ato ilícito a efetivação do protesto quando o pagamento de título vencido e previamente apontado para protesto é realizado diretamente ao credor.

Conforme já apontado, é obrigação da parte devedora realizar o pagamento diretamente no tabelionato competente. Logo, se a devedora realiza o pagamento diretamente para o credor, ainda que em data anterior ao protesto, contrariando o que dispõe a lei, não há como reconhecer a prática de ato ilícito praticado pela recorrida.

Vale frisar ainda, que em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

Vale ressaltar, por fim, que o recorrente não afirmou em sua exordial se, após efetuado o pagamento, requereu junto à reclamada o fornecimento do documento original protestado ou, eventualmente, de carta de anuência para, então, solicitar a baixa do protesto diretamente ao tabelionato.

Nesse cenário, ressalto que o Colendo STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional (Constituição da República, art. 105, inc. III), há muito já consolidou entendimento no sentido de que, por força do art. 26 e de seu § 1.o da Lei 9.492/97, quando o protesto do título se der no exercício regular de um direito, isto é, durante a inadimplência do devedor, incumbe a este, e não ao credor, providenciar a baixa do registro após o pagamento da dívida:

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART. 26 DA LEI No 9.492/97. PRECEDENTES DA CORTE. "
As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei no 9.492/97
". Agravo Regimental a que se nega provimento.(AgRg no Ag 768.161/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 09/03/2009).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO. BAIXA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEI N. 9.492/1997, ART. 26, §§ 1o e 2o. REQUISIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA BAIXA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.I. O protesto do título constitui medida necessária à cobrança judicial da dívida representada pela cártula, de sorte que exercitado regularmente tal direito pelo credor, cabe ao devedor, e não àquele, após o pagamento, providenciar a baixa respectiva. Precedentes do STJ. II. De outro lado,
a responsabilidade pela baixa do nome do devedor no banco de dados após a quitação pertence ao credor, porém somente quando tenha sido dele a iniciativa da inscrição.
III. Caso em que a negativação partiu da própria entidade cadastral, que fez constar do seu banco de dados o público protesto, ainda mantido ante a omissão do devedor em providenciar a baixa depois do pagamento. IV. Recurso especial não conhecido. Ação improcedente. (REsp 880.199/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 12/11/2007 p. 228 RDDP vol. 58 p. 98 RT vol. 870 p. 194).

PROTESTO. PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART. 26 DA LEI No 9.492/97. PRECEDENTE DA CORTE. 1.
Como assentado em precedente da Corte, quando o protesto ?foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente?
(REsp no 442.641/PB, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 22/9/03). 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 665311/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 03/10/2005 p. 247).

Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023